Tribunal: STF
Processo: ARE 1351269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação de obrigação de fazer. Jacareí. Moradia. Pretensão de compelir a Municipalidade e o Estado ao fornecimento de valores de auxílio-aluguel, até que que seja integrada a autora em programa definitivo de moradia popular. Inexistência de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa não caracterizado. Ausência dos requisitos exigidos por lei para a concessão do benefício pretendido, ex vi da Lei Municipal n. 5033/2007. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, incisos I e III; 6º; 23, incisos IX e X; 182 e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, visando à condenação solidária do Município de Jacareí e do Estado de São Paulo a conceder à autora a inscrição em programas de habitação social, por meio de disponibilização de financiamento público, concessão de subsídio ou de inclusão em programa de habitação temporário, como o auxílio aluguel, até a sua efetiva integração em programa definitivo de moradia digna, no patamar de 15 VRMs, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).



    Não se olvida que o artigo 6º, caput, da Constituição Federal, garante o direito à moradia, embora não o faça de maneira absoluta, assim como qualquer direito ou prerrogativa de índole constitucional.



    É certo também que o artigo 25, I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dispõe que “Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle”.



    Por sua vez, a Constituição do Estado de São Paulo, no art. 182, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e municipal, são responsáveis pela promoção de programas de construção de moradias populares, de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.



    Reconhecer e garantir a igualdade de direitos não implica ingerência do Poder Judiciário na área de atuação de outro Poder, mas efetivo cumprimento de seu próprio dever constitucional que deve ser exercido mesmo contra o Estado.



    Não pode realmente o Poder Judiciário interferir nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o exercício de direito cuja existência força o Estado a fazer essas previsões, posto que não é dado à Administração ignorar as determinações constitucionais e legais que lhe são dirigidas e estabelecer discriminações entre os contribuintes e destinatários dos serviços públicos. Mesmo as normas programáticas condicionam a atividade discricionária da Administração e do Judiciário.



    Com efeito, no Estado de São Paulo, a concessão do auxílio moradia somente se dá no âmbito de Programas e Ações sob responsabilidade ou com participação da SH/CDHU.



    Já no Município de Jacareí, o programa do benefício auxílio-aluguel está previsto na Lei municipal n° 5033/2007, regulamentada pelo Decreto n° 706/2007, tal programa tem por escopo garantir a inclusão social de pessoas e famílias de baixa renda, em situação de risco pessoal e eventos de risco, visando ao resgate da cidadania e da dignidade humana, por meio de apoio econômico em complemento às suas respectivas rendas (art.1º), condicionada a participação no programa ao cumprimento dos seguintes requisitos previstos na referida lei:



    [...]



    No caso em apreço, a autora, divorciada, desempregada, vive sozinha e alega ter pouca escolaridade e problemas de saúde. Demonstrou que recebe o benefício do Programa Bolsa Família no valor de R$ 91,00, que faz uso da cota social para reduzir os custos de energia elétrica e que está cadastrada perante a Fundação Pró-Lar para fim de inclusão em programa habitacional desde 2009 (p. 26, 38/40 e 51/56).



    Em que pese a situação narrada nos autos, a inscrição no programa ou projeto de habitação e a condição de vulnerabilidade socioeconômica, por si sós, não geram direito público subjetivo de moradia definitiva sem observância do princípio da reserva do possível e dos direitos de outras pessoas em situação semelhante.



    Além disso, o ofício da Fundação Pró-Lar de Jacareí de 2018, encaminhado à Defensoria Pública, menciona que a apelante se enquadra na política de habitação, mas não no programa de auxílio aluguel, tendo em vista a ajuda financeira recebida de sua filha, o que descaracteriza a situação como emergencial (p. 39/40).



    De outro lado, a autora sequer fez início de prova capaz de indicar que está realmente em situação de “risco pessoal” de se tornar moradora de rua e desprovida de qualquer auxílio familiar.



    A concessão de moradia ou do direito à locação social sem a comprovação dos requisitos legais, em detrimento dos demais munícipes em igual situação de vulnerabilidade, importaria violação aos princípios da isonomia e da Justiça social.



    Cumpre observar que não se põe em dúvida o direito da apelante a moradia, porém o enorme contingente de “sem teto” e a escassez dos recursos públicos impõem não ignorar outros princípios norteadores da Administração Pública. 



    Como se vê, a sentença de improcedência está correta diante da falta de preenchimento dos requisitos exigidos pela LM n. 5033/2007.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente